Tribunal: CARF
Processo: 10768.901354/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.901354/2006-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.591 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CIMEELI - COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITOS
SOBRE
INSUMOS
ISENTOS.
NÃO
TRIBUTADOS.
ALÍQUOTA ZERO. PODER JUDICIÁRIO. REFLEXO
A apresentação de medida judicial para a discussão dos créditos representa
renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula n. 01 do CARF,
devendo ser conhecida a concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da Súmula CARF n° 1.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido eletrônico de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação para utilização de créditos de IPI acumulado ao final do 2o trimestre de 2003,
conforme escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI.
Conforme Termo de verificação fiscal, fls. 125-131, a unidade de origem conferiu
tratamento manual onde, após a análise da escrituração concluiu a inexistência de saldo credor.
Em verdade, após a apuração realizada, glosas e reconstituição da escrita, a fiscalização apurou
débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.901354/2006-59
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901354/2006-59

GLOSAS: A fiscalização glosou créditos de IPI apurados sobre insumos isentos
ou tributados à alíquota zero, bem como os não tributados (sucata). A fiscalização argumentou
pela inexistência de autorização legal para tomada desses créditos.
A fiscalização ainda constatou que a contribuinte ingressou no Poder Judiciário
para ver reconhecido seu direito de apurar crédito presumido sobre tais aquisições, mas teve seu
pedido indeferido em todas as demandas. São elas: Mandado de Segurança 2004.38.00.003560-
2; Mandado de Segurança 2004.38.00.011214-5 e Ação Declaratória com pedido de Tutela
Antecipada 2004.51.01.007071-3.
Todo esse procedimento de fiscalização gerou a lavratura de auto de infração,
pois, como dito, após a reconstituição da escrita fiscal foi apurado saldo devedor. O auto de
infração, com as glosas e constituição do crédito tributário está controlado no processo
administrativo no 13603.004782/2007-93. Ainda, a fiscalização emitiu carta cobrança para o
recebimento dos débitos confessados nos PER/DCOMPS.
Transcrevo o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Contagem/MG (fls. 132/134), que não reconheceu direito de crédito relativo ao 2o
trimestre de 2008, pleiteado com fundamento no art. 11 da Lei 9.779, de 1999, através
dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 20206.60164.150703.1.3.01-4690 e 18030.76165.130803.1.3.01-
0661, no valor total de RS 864.260,86 e não homologou as compensações vinculadas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, que acompanha o Despacho Decisório
(fls. 125 a 131), foi realizada auditoria no estabelecimento solicitante, então
denominado ALCICLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., para verificação do correto
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IPI. A fiscalização constatou que a
empresa aproveitou indevidamente créditos presumidos decorrentes de aquisições de
matériasprimas contempladas com isenção ou alíquota zero, bem como aquisições feitas
a nãocontribuintes do IPI (compras de sucatas). Alegou a existência de três ações
judiciais ainda pendentes de julgamento, mas que se encontravam com resultados
desfavoráveis à empresa, até o momento da auditoria. Tendo em vista que a
reconstituição da escrita fiscal apontou a existência de saldos devedores, foi lavrado
auto de infração para formalizar a exigência dos respectivos valores, além de ser
indeferido o crédito postulado e não homologadas as compensações declaradas.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado, na qual solicita a extinção do presente processo
administrativo, tendo em vista a existência de outro processo tendo por objeto auto de
infração em que se discute a possibilidade ou não de reconhecimento do crédito
pleiteado, não podendo prosperar a existência de dois processos com idêntico objeto.
A 3a Turma da DRJ/POA proferiu o Acórdão 10-55.980, fls. 240-242, para
indeferir a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901354/2006-59

É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, apresentou recurso voluntário de fls. 271-276 para, em
síntese, requerer o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do processo no
13603.004782/2007-93.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Conforme síntese acima, a Recorrente a apresentou pedido de ressarcimento,
vinculando algumas declarações de compensação, com a utilização de créditos presumidos de IPI
2o trimestre de 2003 apurados sobre a aquisição de produtos isentos, tributados à alíquota zero,
ou não tributados, além de créditos com origem na aquisição de sucata, cujo imposto não estava
destacado em nota fiscal.
Em procedimento de fiscalização para analisar os PER/DCOMPs, a autoridade
administrativa concluiu por glosar tais créditos, diante da falta de autorização legal. Ao
reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto de auto de infração para
constituir o crédito tributário, controlado no processo no 13603.004782/2007-93.
Com isso, foi proferido despacho decisório, fls. 132-134, para indeferir o pedido
de ressarcimento e não homologar as compensações declaradas.
A Recorrente, em sua defesa, apenas requer o sobrestamento do feito para
aguardar o julgamento do processo no 13603.004782/2007-93, pois se o auto de infração for
cancelado, os créditos glosados serão restaurados, influenciando diretamente o destino do
presente processo.
Assim, percebe-se que não há discussão sobre o mérito das glosas, isto é, a
possibilidade de apuração de créditos sobre insumos isentos, não tributados ou tributos por
alíquota zero. Até porque, se essa fosse a discussão apresentada pela defesa, dever-se-ia aplica a
Súmula Vinculante 58 do STF, onde resta consignado que inexiste crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis.
Tal súmula vinculante determinaria o deslinde do presente processo e do próprio
auto de infração PAF no 13603.004782/2007-93, em razão do artigo 62, § 1o, II, “a”, do Anexo II
do Regimento Interno deste CARF.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901354/2006-59

Ademais, no caso concreto, neste ponto, o recurso voluntário não poderia ser
conhecido. Isso porque, conforme consta deste relatório, a contribuinte optou por discutir a
matéria perante o Poder Judiciário e não obteve êxito, com o necessário reconhecimento da
concomitância e aplicação da Súmula CARF n. 1, destino que também deveria ter o PAF no
13603.004782/2007-93.
Analisando o andamento do PAF no 13603.004782/2007-93 constata-se que já foi
definitivamente julgado pelo CARF, em 18 de setembro de 2009, conforme acórdão
3401-00.283. No julgamento houve o reconhecimento da concomitância, com a consequente
aplicação da Súmula CARF n. 01, julgando o mérito apenas de questões não entregues ao crivo
do Poder Judiciário.
Assim, foi dado parcial provimento para manter o auto de infração e cancelar
apenas a multa de ofício do lançamento de IPI, em razão da retroatividade benigna. Essa questão
da multa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se refere à multa de IPI decorrente
do lançamento de ofício, nada relacionado com os créditos de IPI, tampouco com os débitos
declarados no PER/DCOMP:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 15/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
DESISTÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 01 DO SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Quando a contribuinte busca sua pretensão crédito-tributária no judiciário, deve-se
considerá-la desistente da via administrativa, em atendimento à Súmula no 01 do
Segundo Conselho de Contribuintes, in verbis: “SÚMULA No 01 Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo”. CRÉDITOS DISCUTIDOS NA ESFERA
JUDICIAL.
Por determinação do Art. 170-A do CTN, o aproveitamento de créditos levados ao
conhecimento do Poder Judiciário é permitido somente após decisão definitiva
transitada em julgado.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O dispositivo no qual a multa aplicada foi enquadrada foi revogado por legislação
posterior, razão pela qual deve-se aplicar a retroatividade benigna e cancelar a multa
aplicada.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% em decorrência da falta de recolhimento do IPI está em harmonia com
a legislação regente desse tributo.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
É cabível a Taxa Selic conforme Súmula no 03 do Segundo Conselho de Contribuintes,
in verbis:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.901354/2006-59

“Súmula No 3 É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic para
títulos federais”.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO QUANDO É
PRESCINDÍVEL PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
A diligência deve ser realizada somente quando imprescindível para provar o alegado e
alegado e formar o convencimento do julgador. Quando o fato pode ser provado por
outros meios, a diligência é dispensável.
Nota-se que o sobrestamento do feito não seria de grande relevância para a
Recorrente, tendo em vista que o mérito dos créditos deveria ter o mesmo destino, qual seja, o
reconhecimento da aplicação da Súmula Vinculante 58 do STF ou da concomitância. No entanto,
o processo do auto de infração já foi julgado pelo reconhecimento da concomitância.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da Súmula
CARF n. 01.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital